Tribunal: STF
Processo: ADPF 725
Classe: ADPF
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, com pedido de medida cautelar, movida pela Associação dos Notários e Registradores do Brasil – ANOREG/BR, em que se questiona decisões proferidas pela Ministra Relatora do ARE 873.804, que, segundo a requerente, não teriam seguido os procedimentos estabelecidos expressamente pelo Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e pela legislação processual em vigor.
    Afirma que foi protocolado nos autos do referido ARE pedido incidente de inconstitucionalidade, que, contudo, foi declarado prejudicado, sem a oitiva do Ministério Público e sem a submissão ao Plenário do STF. Alega que os pedidos de julgamento presencial do Agravo Regimental interposto também foram julgados prejudicados. Pondera que a decisão do Agravo Regimental interposto nos autos deveria ter sido prolatada pela Segunda Turma, e não, monocraticamente pela Relatora. Defende que os atos questionados violam os princípios do devido processo legal (art. 5°, LIV, da Constituição Federal) e da legalidade.
    Argumenta cumprido o requisito da subsidiariedade da presente ADPF pois esgotadas as vias recursais do ARE 873.804. E por fim, requer a declaração da nulidade do julgamento do Agravo Regimental interposto.
    É o relatório.
    A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) deve ostentar, como outras das condições de procedibilidade, considerado o disposto no § 1º do art. 4º da Lei 9.882/1999, o atendimento ao critério da subsidiariedade, sendo esse a confirmação de que inexistente outro meio eficaz apto a superar o defeito jurídico sob questão. 
    O cabimento da ADPF será viável desde que haja a observância do princípio da subsidiariedade, que exige o esgotamento de todas as vias possíveis para sanar a lesão ou a ameaça de lesão a preceitos fundamentais ou a verificação, ab initio, de sua inutilidade para a preservação do preceito (ADPF 186/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 20/10/2014). 
    Caso os mecanismos utilizados de maneira exaustiva mostrem-se ineficazes, será cabível o ajuizamento da arguição. Da mesma forma, se desde o primeiro momento se verificar a ineficiência dos demais mecanismos jurisdicionais para a proteção do preceito fundamental, será possível que um dos legitimados se dirija diretamente ao Supremo Tribunal Federal, por meio de arguição de descumprimento de preceito fundamental. 
    É necessário, pois, que não exista, para a hipótese in concreto, qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade (ADPF 13-1, Rel. Min. ILMAR GALVÃO; ADPF 15-7/PA, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA), pois esse mecanismo de efetividade dos preceitos fundamentais não substitui as demais previsões constitucionais que tenham semelhante finalidade, tais como o habeas corpus, o habeas data; o mandado de segurança individual e coletivo; o mandado de injunção; a ação popular; a ADI estadual, entre outras possibilidades (ADPF 3-QO, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, Pleno, DJ de 27/2/2004; ADPF 12-2/DF, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, Pleno, DJ de 26/3/2001). 
    Não é, porém, o que ocorre na presente hipótese, tendo em vista que a cadeia de atos relacionados ao ARE 873.804, objeto da arguição de descumprimento de preceito fundamental em causa, está submetida regularmente ao sistema recursal, havendo instrumento processual à disposição da parte para revertê-la. Percebe-se, inclusive, que foi protocolado recurso de Embargos de Divergência nos autos do ARE 873.804 no dia 09/09/2020.
    Ante todo o exposto, com base no art. 4º, caput e § 1º, da Lei 9.882/1999 e no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO à presente Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. 
    Publique-se.
    Brasília, 10 de setembro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente